Tribunal: STF
Processo: MS 36868
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado com o objetivo de questionar a validade jurídico-constitucional da Medida Provisória nº 905/2019.
    Impende assinalar, no entanto, que o exame do presente “writ” evidencia a ocorrência, no caso, de hipótese configuradora de perda superveniente do objeto desta ação mandamental.
    É que, em momento posterior ao ajuizamento deste mandado de segurança, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU de 20/04/2020) a Medida Provisória nº 955, de 20 de abril de 2020, que revogou integralmente a MP nº 905/2019, objeto de impugnação na presente sede processual.
    Isso significa, portanto, considerada a estrita delimitação material do pedido formulado nesta causa, que se acha configurada, na espécie, uma típica situação de prejudicialidade do próprio processo mandamental (MS 26.269/DF, Rel. Min. EROS GRAU – MS 27.480/GO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – MS 27.624/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.). 
    Sendo assim, em razão da perda superveniente de seu objeto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator